Tribunal: STF
Processo: ARE 1374056
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. NOVO CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. RETORNO AO CARGO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o servidor público estável, se aprovado e nomeado para outro cargo mediante novo concurso, possui direito a retornar ao cargo anterior enquanto submetido ao estágio probatório no novo cargo. 



    2. A Turma Recursal de origem assentou lícita a acumulação de dois cargos de professor e concluiu pela compatibilidade de horários, ao considerar a hipótese de suspensão do vínculo funcional anterior, nos termos da Lei 9.826/74, para deferir a pensão por morte aos recorridos. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela instância a quo, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.